Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-77.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Latrocínio tentado. Corrupção de menor. Provas da autoria e da materialidade. Legítima defesa não demonstrada. absolvição incabível. Dosimetria. Pena de multa. Correção de erro material. Tentativa cruenta. Redução no patamar máximo não admitida. Concurso formal de crimes. Concurso material benéfico cabível. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e no art. 244-B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70 do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição por insuficiência de provas; ou (ii) fixação das penas no mínimo legal e redução referente à tentativa no patamar máximo previsto em lei.
III. Razões de decidir
3. Em crimes de natureza patrimonial, comumente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade.
4. Os depoimentos dos policiais, no exercício da função, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade e são suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando estão em harmonia com as outras provas dos autos e não é apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar as versões dos agentes.
5. Para o reconhecimento da legítima defesa, cabe ao réu, nos termos do art.156do Código de Processo Penal, demonstrar a presença de injusta agressão praticada pela vítima e o uso moderado dos meios à sua disposição para se defender, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.
6. É possível a utilização de elementos colhidos no inquérito policial para formação do convencimento, desde que analisados em conjunto com provas produzidas judicialmente.
7. Demonstrado que o recorrente empregou violência com o intuito de subtrair para si bens pertencentes à vítima, agindo com o dolo de matá-la, o que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, conduta praticada na companhia de uma adolescente, estão configurados os crimes de tentativa de latrocínio e de corrupção de menor, não sendo o caso de absolvição por insuficiência de provas.
8. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal.
9. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, Código Penal). 10.1. Constatada a tentativa vermelha ou cruenta, a fração de 1/2 (metade) escolhida se mostra adequada à hipótese, ainda que não tenha havido efetivo risco de morte, porquanto coerente com a dinâmica delitiva e com as lesões provocadas.
10. Se a soma das penas resultar em reprimenda menor do que aquela obtida após a utilização da fração pelo concurso formal, deve ser empregado na unificação das sanções o concurso material benéfico.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, inciso II e parágrafo único, art. 70, caput e parágrafo único, e art. 157, caput e § 3o, inciso II; ECA: art. 244-B, caput e § 2o; CPP: art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993164, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 29/04/2025; TJDFT, Acórdão 1933643, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1993474, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1993596, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 2051696, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, Câmara Criminal, julgado em 30/09/2025; TJDFT, Acórdão 1697425, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 04/05/2023.